Tribunal: TJBA
Processo: 8057701-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057701-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESPÓLIO DE ALEXANDRE MARCELINO RIBEIRO VALVERDE

Advogado(s)
:
RENATA LOBO QUADROS

ACORDÃO

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. PLANSERV. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. PACIENTE PORTADOR DE MELANOMA CUTÂNEO. RELATÓRIO MÉDICO SOLICITANDO OS MEDICAMENTOS DABRAFENIBE E TRAMETINIBE. RECUSA DO APELANTE EM ATENDER TAL PLEITO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA COMPRA DOS MEDICAMENTOS PELO PACIENTE, QUE VEIO A FALECER EM RAZÃO DA MOLÉSTIA. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº
8057701-22.2024.8.05.0001
, em que são partes as acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação e, em
REEXAME NECESSÁRIO, CONFIRMAR A SENTENÇA
, pelas razões adiante expendidas
.

Data registrada no sistema.